Tribunal: CARF
Processo: 13116.722310/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722310/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.922 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2011 a 09/10/2013
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação o débito confessado é
homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o ônus da prova da
higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz da legislação vigente
(CTN e Decreto no 70.235/70).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a diligência
proposta pela relatora, na qual restou vencida, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório
constante no acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Restituição de PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, tendo por base o Recurso Extraordinário (RE) n£' 559.937/RS do Supremo
Tribunal Federal (STF), cujo crédito não foi reconhecido pelo Despacho Decisório no'
0159/2017 - DRF/ANA (fls. 63/67), da Seção de Administração Aduaneira-Saana, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722310/2015-18
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

O pedido inicial (fls. 5/6) contemplava o valor de R$ 807.365,76 de PIS-
Importação, e de R$ 3.718.775,61 de COFINS-Importação, para as Declarações de
Importações – DIs relacionadas nas planilhas eletrônicas anexadas ao processo digital,
com datas de registro de 31/10/2011 a 09/10/2013 (fls. 25/26).
Posteriormente (fls. 35/38), o pedido de restituição foi alterado para R$
259.089,30 de PIS-Importação e R$ 1.193.565,18 de COFINS-Importação, uma vez
que:
“(...) a Contribuinte averiguou que, por um equívoco, arrolou entre as
declarações de importações (DIs) que sofreram alteração na base de cálculo das
contribuições PIS IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO, processos de
importação que por força de lei não tiveram recolhimento das contribuições nos
respectivos desembaraços aduaneiros.
(...)
Para tanto, apresenta o formulário do Anexo III da referida IN para formalização
de seu pedido de restituição, juntamente com planilha eletrônica discriminando
as declarações de importação retificadas com todos os dados solicitados no
Anexo III, denominada ‘Anexo III-IN 1300’”.
Ressalte-se, contudo, que nenhuma planilha eletrônica relativa à retificação do
pedido foi anexada ao presente processo.
DESPACHO DECISÓRIO
Informa a autoridade aduaneira, no referido Despacho Decisório, para as
matérias objeto do presente processo, os argumentos abaixo sintetizados:
O contribuinte apurou as contribuições do PIS/PASEP e da COFINS no regime
não cumulativo, durante o período abrangido pelo pedido de restituição.
Dessa forma, como o interessado não fez prova de que não se beneficiou dos
créditos na entrada, e considerando que já compensou, pelo regime da não-
cumulatividade, os débitos de PIS/PASEP e de COFINS na saída com os créditos da
entrada (insumos), no período objeto do pedido, não é devida a restituição pleiteada
pelo importador. Restituição agora significaria a utilização dos créditos em duplicidade,
o que, obviamente, não poderia ser admitido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade (fls. 73/76) alegando
os pontos abaixo sintetizados.
DA NULIDADE DO DESPACHO BASEADO EM PRESUNÇÃO
A autoridade fiscal presumiu que a Interessada usufruiu dos valores pagos de PIS
e COFINS na importação como crédito na apuração do PIS e COFINS devidos
mensalmente com base no regime da não cumulatividade, decidindo por indeferir o
pleito de restituição, sem, contudo, buscar qualquer tipo de esclarecimento junto à
contribuinte ou evidência comprobatória do referido aproveitamento de crédito
escritural.
Ou seja, não foram juntados ao processo documentos probatórios da conclusão
da autoridade fiscal. E, em homenagem ao princípio da verdade material, estas provas
são elementos essenciais a validade de qualquer ato administrativo, sob pena de
nulidade de todo o processo.
DO DIREITO A RESTITUIÇÃO
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

Mesmo que se comprove que os valores pagos a maior na importação foram
utilizados como crédito escritural nas apurações de PIS e COFINS devidos nos termos
das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, não subsiste o direito ao fisco de denegar a
repetição de indébito pleiteada.
Não se pode inserir a repetição do indébito tributário em regime jurídico idêntico
ao do crédito escritural.
O direito à restituição está atrelado ao pagamento indevido ou a maior de tributo,
não havendo restrição legal atrelada ao destino dado ao valor indevidamente recolhido
na escrituração fiscal do Contribuinte, motivo pelo qual não é cabível qualquer restrição
imposta pelo fisco, sob pena de estarmos infringindo um dos princípios mais
importantes do sistema constitucional brasileiro – o da legalidade.
Não há como equiparar a tributação da importação com a tributação das
operações internas, posto que o PIS-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre
as despesas com aquisição de produto importado, enquanto o PIS e COFINS internos
incidem sobre o faturamento.
Ainda, inserir a repetição de indébito tributário em regime jurídico idêntico ao do
crédito escritural esbarra num direito fundamental atrelado a repetição de indébito, a
possibilidade de correção monetária do valor indevidamente pago. Enquanto o crédito
escritural conserva o seu valor nominal, na repetição de indébito é devida a correção
monetária através da taxa Selic desde o momento do pagamento indevido até o
momento da efetiva restituição.
Deste modo, em relação aos valores indevidamente recolhidos aos cofres
públicos em decorrência dos componentes inconstitucionais atrelados a base de cálculo
das contribuições no momento do desembaraço aduaneiro, cabe ao Contribuinte: a)
apurar a diferença entre o crédito tributário eivado pelo vício da inconstitucionalidade e
o crédito tributário calculado nos moldes constitucionais e b) ingressar com Pedido de
Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito nos
termos do artigo 15, inciso III, da Instrução Normativa no 1.300/12 para que haja a
efetiva restituição do tributo indevidamente recolhido com incidência de juros Selic.
É o Relatório.
Seguindo o curso processual a 10a Turma da DRJ/07 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, restando à decisão assim
ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2011, 2012, 2013
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
E
PARA
A
COFINS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DO
PIS/PASEP IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI DEDUZIDO NO PERÍODO.
INDEFERIMENTO.
O sujeito passivo sob o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins pode aproveitar os créditos correspondentes ao pagamento a
maior da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação no
desconto daquelas que, atendidas as condições legais, podem gerar crédito passível de
ressarcimento ou de compensação com outros tributos administrados pela RFB. Caso
não possua ação judicial em curso em que discuta esse indébito e não se enquadre nos
casos de aproveitamento do crédito no regime de apuração não cumulativa das
contribuições, é possível solicitar sua restituição. Ausente a comprovação de que o valor
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

requerido não foi deduzido no período, o pedido de restituição deve ser indeferido por
falta de provas de fato constitutivo do direito de crédito do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Uma vez intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
repisando a matéria posta em defesa prévia, ao final requer:
3 – DO PEDIDO
Pelas razões jurídicas acima expostas, requer-se seja reformado o acórdão
recorrido para deferir o pedido de reconhecimento de crédito em relação à extensão dos
efeitos do julgamento do RE no 559.937.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Extrai-se do relatório que a caso envolve pedido de retificação de DI cumulado
com pedido de restituição de pagamento a maior que, após análise pela DRF/ANA (Saana),
restou indeferida a restituição e, consequentemente, da própria retificação almejada:
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, e no uso das atribuições previstas nos arts. 76-E, 76-F e
107- A, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, no art. 2o,
da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, e no art. 117, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, com redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de
setembro de 2016 (publicado no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2016),
DECIDO pelo indeferimento do reconhecimento do direito creditório do
importador interessado Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A., pessoa
jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.161.069/0005-44, e pela consequente
inexistência de necessidade de retificação de ofício das Declarações de Importação
(DIs) listadas em planilhas eletrônicas juntadas ao processo digital, nos termos do art.
5o, do ADE COANA no 019/2008.
A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos:
(...)
Após a decisão de eficácia geral (erga omnes) e de efeitos retroativos (ex tunc)
proferida pelo STF, a base de cálculo para a incidência do PIS-Importação e da
COFINS-Importação foi reduzida para apenas o valor aduaneiro da mercadoria, o que
motivou a alegação do interessado de que faz jus à restituição dos valores supostamente
pagos a maior.
Nos termos da Nota/PGFN/CASTF/No 547/2015, caso o contribuinte não tenha
apurado os créditos referentes às operações de importação na forma prevista no art. 15,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

da Lei no 10.865/2004, é devida a restituição dos valores pagos a maior a título de
PIS/PASEP-Importação e de COFINS Importação, conforme as disposições dos arts.
165 e 168 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que o importador Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S/A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o no 05.161.069/0005-44, nos anos-calendário de 2011 a
2013, foi tributado com base no lucro real, o que o credenciou a utilizar os valores dos
tributos pagos na importação (entrada) para o abatimento dos débitos de PIS/PASEP e
de COFINS na saída das mercadorias que comercializou.
Consoante as folhas 27 a 33 do processo digital, a Seção de Orientação e Análise
Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis-GO
(DRF/ANA/GO), tendo em vista a natureza do assunto em questão, manifestou-se
acerca do pedido de restituição de tributo decorrente de retificação de Declaração de
Importação (DI).
Em análise, verificou-se que o contribuinte apurou as contribuições do
PIS/PASEP e da COFINS no regime não cumulativo, durante o período abrangido pelo
pedido de restituição. De acordo com as Fichas 06-B (Apuração dos Créditos de
PIS/PASEP – Importação – Regime Não Cumulativo) e 16-B (Apuração dos Créditos
de COFINS – Importação – Regime Não Cumulativo) do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON), o interessado apurou, nos anos-calendário de 2011
a 2013, créditos de PIS/PASEP e de COFINS referentes às importações de bens
utilizados como insumos nos seguintes valores:

Dessa forma, como o interessado não fez prova de que não se beneficiou dos
créditos na entrada, e considerando que o mesmo já compensou, pelo regime da não-
cumulatividade, os débitos de PIS/PASEP e de COFINS na saída com os créditos da
entrada (insumos), no período objeto do pedido, não é devida a restituição pleiteada
pelo importador. Restituição agora significaria a utilização dos créditos em duplicidade,
o que, obviamente, não poderia ser admitido.
O entendimento foi perfilhado pela DRJ quando da manutenção do despacho
decisório.
Pois bem. A meu ver duas questões não restaram claras, 1) a primeira quanto à
manifestação da fiscalização em relação ao crédito sobre o ICMS na esteira do precedente do
STF RE no 559.937/RS-RG, eis que só tratada à possibilidade de restituição sobre a monta
atinente às contribuições (PIS e COFINS-importação) na rubrica de insumos, e, 2) a segunda, a
respeito da dependência do reconhecimento do crédito para que sejam efetuadas as retificações
das DIs.
Sobre o primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal desde 2014 assentou a
inconstitucionalidade da inclusão sobre o Pis-importação e a Cofins-importação o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor da própria contribuição por meio do RE no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

559.937/RS1, com repercussão gera reconhecida, tornando-se, assim, vinculante aos Julgadores
deste Tribunal Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e
99 do RICARF2.
Logo, indiscutível à necessidade de afastar o ICMS, o PIS-não cumulativo e a
Cofins-não cumulativa da base de cálculo do PIS e Cofins-importação.
Ainda nesse aspecto, a importação de bens se sujeita ao pagamento do PIS-
importação e da Cofins-importação e compreende o valor aduaneiro da mercadoria que, por sua
vez, abarca o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro; os gastos relativos à carga, à descarga e ao
manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos
no inciso I, excluídos os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de
transporte; e o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II
(art. 77 do Regulamento Aduaneiro de 2010).
De outro lado, o PIS e a COFINS no regime não cumulativo exigíveis,
respectivamente, pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incidem sobre o faturamento da pessoa
jurídica (art. 1o), não integrando a base de cálculo as receitas elencadas no § 3o do art. 1o. A
legislação ainda prevê em favor do contribuinte o desconto de despesas em relação a
determinados bens e serviços, que estão dispostos no art. 3o.
Portanto, no que diz respeito às contribuições, a base de cálculo mostra-se diversa,
em razão de na importação corresponder ao valor aduaneiro da mercadoria (excluídos ICMS,
PIS-não cumulativo e Cofins-não cumulativa), enquanto que na operação interna serão exigidos
sobre a receita bruta.
Como se não bastasse, não vislumbro manifestação da fiscalização sobre eventual
apuração de crédito em favor da recorrente sobre o valor do ICMS incluído na base de cálculo do
PIS e Cofins-importação e pago.
A decisão da fiscalização, confirmada pela DRJ, está firmada na ausência de
provas pela recorrente de que não se beneficiou dos créditos na entrada, atrelando à restituição
das contribuições ao PIS e Cofins-importação apuradas e não aproveitadas, à luz do conceito de
insumos sem, sequer, segregar o saldo do ICMS pago nas DIs.

1 Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada
PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

Os fatos expostos, por si só, já demandam a conversão do julgamento em
diligência para que a fiscalização pormenorize os saldos de ICMS, PIS e Cofins-não
cumulativos, indevidamente acrescidos à base de cálculo das contribuições na importação (PIS-
importação e da Cofins-importação).
E a sua necessidade é confirmada quando examinado o segundo ponto, este que
reside nas retificações das DIs. A fiscalização indefere o pedido de retificação, ao condicioná-lo
a existência do crédito indicado no pedido de restituição. Ausente o direito da recorrente,
dispensou-se à retificação.
Tendo a recorrente realizado o procedimento de retificação nos moldes da
legislação e instruções normativas – fato não arguido ou rebatido pela fiscalização -,
condicionar a higidez ou não de crédito para a sua prática, a meu ver, mostra arbitrária.
A retificação da DI, formalizada a requerimento do contribuinte importador, além
de ser um direito, é condicionante para a apuração de eventual crédito decorrente de sua
correção. Por que se a restituição precede pagamento indevido ou a maior, sem o ajuste na DI
para a redução dos tributos declarados e pagos, não há que se falar em crédito hígido, já que
inexistente.
Isto é, sem a devida correção na DI, sequer “nasce” o crédito, consoante disposto
na IN RFB no 1.300/2012, in verbis:
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
(...)
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Conclui-se que a retificação não depende da existência do crédito, mas, sim, o
inverso. E mesmo que assim o fosse, a decisão firmada pelo STF no RE no 559.937/RS-RG já
gera a indispensabilidade da retificação das declarações de importação para fruição do crédito
pago indevidamente.
Dito isso, mostra-se imperiosa a conversão do julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem:
a) Retifique as DIs indicadas pela recorrente;
b) Reexamine a certeza e liquidez do crédito, a partir da decisão do STF no RE
no 559.937/RS-RG e, de conseguinte,
a. Detalhe os saldos de ICMS, PIS-não cumulativo e Cofins-não
cumulativo, incluídos na base de cálculo do PIS-importação e da
Cofins-importação, declarados e efetivamente pagos;
b. Informe eventual aproveitamento do crédito apurado na entrada para
quitação dos débitos de PIS e de COFINS na saída;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

c) Emita relatório conclusivo indicando se há crédito passível de restituição em
favor da recorrente, e de seu teor, dê-se ciência a recorrente para que se
manifeste em 30 (dias);
d) Transcorrido o prazo indicado no item acima (c), com ou sem manifestação da
recorrente, sejam os autos devolvidos ao CARF para que o julgamento seja
concluído.

Se vencida na proposta, entendo que a análise da certeza e liquidez do crédito
resta prejudicada.
Isso porque à matéria de fundo vincula-se à prova.
Sabe-se que a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN3), para ulterior
homologação (art. 150 do CTN4). É o que diz o caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu o pedido de restituição, mas não trouxe
provas da higidez do crédito como pontuado pela fiscalização no despacho decisório, reproduz-
se: “Como o interessado não fez prova de que não se beneficiou dos créditos na entrada (...)”.
Logo, a repetição ao indébito é cabível se reconhecido o crédito indicado no PER. Sendo caso de
ressarcimento/restituição à prova da certeza e liquidez do crédito recai sobre o contribuinte
interessado, aqui Recorrente, a teor do Decreto-lei no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]

3 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
4 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.922 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722310/2015-18

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando
as provas que pretende produzir.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 158
DF CARF MF
Original